Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Execução contra a Fazenda Pública Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Exequente Antonio Alves Albuquerque e Outros Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No ID 42702373, proferi Decisão nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que, nas procurações juntadas na inicial, os exequentes nomearam o advogado SAU FERREIRA SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o n. 3.082, como procurador para a defesa dos direitos ora perseguidos. Em seguida, o ilustre patrono substabeleceu sem reservas os poderes às advogadas MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 14.192, JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 23.694 e JAMILA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 35.559 (ID 36259394). Tais advogadas, tal como determinado no despacho de ID Num. 42063179, juntaram instrumentos de mandato atualizados referentes a alguns dos exequentes constando a outorga de poderes específicos aos advogados para receber e dar quitação. Destaco os exequentes que juntaram referidos instrumentos: ANTÔNIO POMPEU DE SOUZA (ID Num. 42223309 - Pág. 1), NILMA RAMOS DE LIMA SILVA (ID Num. 42223309 - Pág. 2), MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS (ID Num. 42223309 - Pág. 3), EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS (ID Num. 42223309 - Pág. 4), EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ (ID Num. 42223309 - Pág. 5), FÁTIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO (ID Num. 42223309 - Pág. 6), SILMAR BATISTA LACERDA (ID Num. 42223309 - Pág. 7), MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA (ID Num. 42223309 - Pág. 8), JOÃO ACLEBIADES DE MOURA FÉ (ID Num. 42223309 - Pág. 9), SOLANGE TAVARES DOS REIS (ID Num. 42223309 - Pág. 10), NÁDIA FERREIRA PENA (ID Num. 42223309 - Pág. 11), ZARIFE HAMU (ID Num. 42223309 - Pág. 12), LUTERO ALVES DOS SANTOS (ID Num. 42223309 - Pág. 13), ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA (ID Num. 42223309 - Pág. 14), JOÃO BATISTA DE MORAIS (ID Num. 42223309 - Pág. 15), JARY XAVIER DE LIMA (ID Num. 42223309 - Pág. 16), SILVIO DE MORAIS VIEIRA (ID Num. 42223309 - Pág. 17) e MARIA ESTEFÂNIA DOS SANTOS (ID Num. 42223309 - Pág. 18). Assim, para estes exequentes, é de se deferir o pedido para que se proceda à transferência dos valores depositados em Juízo para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. Quanto aos demais exequentes, quais sejam, ANTÔNIO ALBERTO BODUADY (ID Num. 42223310 - Pág. 1), ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE (ID Num. 42223310 - Pág. 2), CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA (ID Num. 42223310 - Pág. 3), JOÃO EDUARDO FIRME (ID Num. 42223310 - Pág. 4), LOURDES VITORINO DE ALMEIDA (ID Num. 42223310 - Pág. 5), LUZIA OLIVEIRA CHAVES (ID Num. 42223310 - Pág. 6), MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA (ID Num. 42223310 - Pág. 7), MERSIA MELLO MEIRELES (ID Num. 42223310 - Pág. 8), SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO (ID Num. 42223310 - Pág. 9), SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (Num. 42223310 - Pág. 10), MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS (ID Num. 42223310 - Pág. 11), observo que consta contrato de prestação de serviços advocatício com o escritório SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS com estipulação de honorários no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido ao final da ação, sendo que não houve a juntada de procuração com poderes da cláusula extra judicia, incluindo poderes para levantamento de RPV. Levando em consideração que o advogado SAU FERREIRA SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o n. 3.082, substabeleceu sem reservas os poderes (ID Num. 28685130 - Pág. 1) que lhe foram outorgados pelos exequentes nos instrumentos de mandato juntados aos autos, os quais se referem apenas à clausula ad judicia, às advogadas MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 14.192, JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 23.694 e JAMILA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 35.559 (ID 36259394), é devida apenas a transferência da quantia referente aos honorários advocatícios em relação aos exequentes que não juntaram a procuração atualizada para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. Ante o exposto, defiro o pedido para que se proceda à transferência dos valores e o adimplemento da dívida relativo aos exequentes os quais juntaram procurações atualizadas, conforme fundamentação supra, para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386; e a transferência somente dos valores referentes aos honorários advocatícios de todos os credores que não tiveram suas procurações atualizadas também para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. ... Sobreveio a Promoção da diligente Secretaria no ID 42765612: Ao dar cumprimento à determinação de ID 42702373, esta Secretaria constatou que, na inicial de ID 12554957, constam os seguintes exequentes: 1- ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE; 2- ANTONIO POMPEU DE SOUSA; 3- CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA; 4- EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ; 5- EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS; 6- FATIMA REGINA DE C. PORTILHO; 7- JARY XAVIER DE LIMA; 8- JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE; 9- JOAO BATISTA DE MORAES; 10- JOAO EDUARDO FIRME; 11- LOURDES VITORINO DE ALMEIDA; 12- LUTERO ALVES DOS SANTOS; 13- LUZIA OLIVEIRA CHAVES; 14- MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS; 15- MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS; 16- MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS; 17- MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA; 18- MAURICIO RODRIGUES BARBOSA ; 19- MERSIA MELLO MEIRELLES; 20- NADIA FERREIRA PENNA; 21- NILMA RAMOS DE LIMA SILVA; 22- ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA; 23- SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO; 24- SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA; 25- SILMAR BATISTA LACERDA ; 26- SILVIO DE MORAIS VIEIRA; 27- SOLANGE TAVARES DOS REIS e 28- ZARIFE HAMU. Registre-se que no ID 36184891 o Distrito Federal comprovou o pagamento para os 28 credores acima mencionados. Ocorre que, na r. decisão citada, atendendo solicitação das advogadas dos autores, Vossa Excelência determinou expedição de alvará de transferência para ANTÔNIO ALBERTO BOQUADY, que é pessoa estranha ao processo. Além disso, na r. decisão não consta o nome de MAURICIO RODRIGUES BARBOSA e o nome de MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA consta, ao mesmo tempo, entre os credores que possuem procuração atualizada e os que não foram localizados. Os Exequentes apresentaram petição no ID 42881332 para que seja feita “a retirada do credor ANTONIO ALBERTO BOQUADY, por não figurar no polo ativo dos autos. Ainda, requerem a retificação referente ao MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA como foi localizado e consta procuração atualizada juntada nos autos deve ser liberado seu RPV na integralidade e sobre MAURICIO RODRIGUES BARBOSA deve ser liberado o montante relativo apenas aos honorários advocatícios, por não ter sido localizado”. Foram juntadas aos autos petições em nome do Credor ANTONIO POMPEU DE SOUZA nas quais é requerida a habilitação do advogado Francisco Roberto Mendes Oliveira, inscrito na OAB/PI sob o no 7459, conforme procurações juntadas aos autos (ID 43269787 e seguintes). É a suma dos fatos. Por equívoco da parte Credora, que induziu a erro este Relator, constou indevidamente na Decisão de ID 42702373 o nome de Antônio Alberto Boquady, o qual não figura como parte nos presentes autos. Acolho a Promoção da Secretaria e casso a Decisão supracitada na parte relativa à determinação de transferência de valores referentes à pessoa de Antônio Alberto Boquady. De fato, o nome de Maurício Palmeira de Souza foi duplicado na Decisão de ID 42702373 e não constou o nome do Credor Maurício Rodrigues Barbosa. Determino a transferência dos valores depositados em Juízo relativos a Maurício Palmeira de Souza para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386, uma vez que foi juntado aos autos instrumento de mandato atualizado. Quanto ao Credor Maurício Rodrigues Barbosa, determino a transferência dos valores referentes apenas aos honorários advocatícios, uma vez que não foi juntada Procuração atualizada. Defiro o pedido de Antonio Pompeu de Souza de habilitação nos autos de seu advogado Francisco Roberto Mendes Oliveira, inscrito na OAB/PI sob o no 7459, com a observação de que o processo já foi extinto pelo adimplemento da obrigação pelo Distrito Federal e que foi determinada a transferência da quantia referente aos honorários advocatícios devidos pelo Credor para a conta da sociedade advocatícia que patrocinou seus interesses no curso do feito. Proceda a Secretaria às anotações pertinentes e observe o pedido de publicação dos atos processuais em nome de Francisco Roberto Mendes Oliveira, inscrito na OAB/PI sob o no 7459. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator